Tribunal: TJPA
Processo: 0818981-27.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818981-27.2022.8.14.0028

APELANTE: VICENTE DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE FIRMADA NO TEMA 929/STJ E À AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PARA FINS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME:

Instituição financeira opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau. A decisão monocrática havia reconhecido a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e determinado sua conversão em empréstimo consignado simples, com devolução em dobro do excedente, por vício de consentimento e falha no dever de informação a consumidor hipervulnerável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 929/STJ sobre a restituição em dobro e à comprovação da má-fé da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo pela abusividade da conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor em erro. A questão da restituição em dobro foi devidamente fundamentada na má-fé configurada pela falha no dever de informação e pela perpetuação da dívida. Os embargos de declaração não se prestam a redISCUTIR o mérito da decisão, buscando a prevalência de tese jurídica que já foi expressamente rechaçada pelo colegiado. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Tese: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam apenas a reforma do julgado por inconformismo com a conclusão adotada, especialmente quando as questões tidas por omitidas foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil, art. 1.022.

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42 e 51, IV.

·

Código Civil, arts. 138 e 187.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ, AgInt no REsp n. 2.094.937/MT.

·

TJPA, Apelação Cível – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100.

·

TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível – Nº 0808169-56.2019.8.14.0051.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (Id. 33495820), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno manejado pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática (Id. 22972973) que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, VICENTE DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA.

Em suas razões (Id. 33736641)
, sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a modulação de efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Defende que, para as cobranças indevidas ocorridas antes de 30 de março de 2021, a restituição em dobro do indébito exigiria a comprovação de má-fé, o que, segundo alega, não ocorreu no caso, uma vez que sua conduta estava amparada em negócio jurídico e em engano plenamente justificável. Argumenta que a decisão embargada, ao determinar a devolução em dobro sem a devida análise da má-fé, contrariou entendimento jurisprudencial consolidado. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Não constam contrarrazões nos autos
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração são tempestivos, pois o acórdão foi publicado e as partes intimadas, sendo o recurso protocolado dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Questões Preliminares

Não há questões preliminares a serem analisadas.

3. Mérito

O cerne da insurgência do embargante reside na alegação de que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ, que, segundo sustenta, exigiria a comprovação de má-fé para a condenação à restituição em dobro dos valores descontados antes de 30 de março de 2021.

Contudo, após uma análise atenta do acórdão embargado (Id. 33495820) e da decisão monocrática por ele mantida (Id. 22972973), verifica-se que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

A decisão monocrática, ao dar provimento ao apelo da parte autora, foi clara ao reconhecer a abusividade da contratação e o vício de consentimento que macularam o negócio jurídico. Fundamentou-se na evidente falha do dever de informação por parte da instituição financeira, que induziu em erro o consumidor, pessoa idosa e de baixa instrução, a celebrar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado simples.

A conclusão pela abusividade da prática e pela falha no dever de informação, que configura a má-fé da instituição financeira, foi o que justificou a determinação de restituição em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência pacífica desta Corte. O acórdão que julgou o agravo interno, por sua vez, foi explícito ao rechaçar os argumentos do banco e manter a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, asseverando:

(...) A decisão monocrática atacada fundamentou-se na evidente falha do dever de informação por parte da instituição financeira, que induziu em erro o consumidor, pessoa idosa, ao celebrar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando a real intenção deste era a contratação de um empréstimo consignado simples. Tal conclusão foi extraída da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, como o próprio instrumento contratual (Ids. 17839954 a 17839958), que, embora formalmente válido, contém cláusulas complexas e de difícil compreensão para o consumidor médio, quiçá para uma pessoa em situação de hipervulnerabilidade. O banco agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo que pudesse alterar a convicção firmada. A simples reiteração de que o contrato foi assinado e os valores foram creditados não é suficiente para afastar o vício de consentimento reconhecido, pois a controvérsia central reside justamente na disparidade entre a vontade declarada (assinatura) e a vontade real do consumidor (obter um empréstimo simples). (...)

Fica evidente, portanto, que a questão da conduta do banco e suas consequências jurídicas, incluindo a restituição em dobro, foram devidamente analisadas. A má-fé, no caso, não é presumida, mas sim extraída da própria conduta do banco, que se aproveitou da hipervulnerabilidade do consumidor para impingir-lhe um produto mais oneroso e de mecanismo de quitação prejudicial, violando o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva (arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC).

O que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, buscando fazer prevalecer uma tese jurídica que já foi expressamente afastada pelo colegiado. Os embargos de declaração, contudo, não se prestam a essa finalidade, sendo via inadequada para a revisão do julgado por mero inconformismo com o resultado. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso.

Ademais, a reiteração de argumentos já exaustivamente analisados e repelidos, tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, caracteriza uma pretensão manifestamente protelatória, o que atrai a advertência contida na parte final do acórdão embargado.

4. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo
NÃO ACOLHIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026